Tribunal: TJSP
Processo: 2141607-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ FORNEÇA O TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA A AUTORA QUE É PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141607-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AMIL -
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA., é agravada ALANA
RODRIGUES ALVES DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141607-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2141607-06.2019.8.26.0000
Agravante: Amil - Assistência Médica Internacional Ltda.
Agravado: Alana Rodrigues Alves da Silva
Comarca: Guarulhos
Voto no 29037
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE

INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA
DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ FORNEÇA O
TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA A AUTORA QUE É
PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 58/59, aclarada a fls. (dos autos de origem) que, nos
autos da obrigação de fazer, dentre outras deliberações,
determinou à ré que autorize e custeie à autora o tratamento
necessário da sua enfermidade (paralisia cerebral), no prazo de
dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não está
obrigada pela legislação nacional ao fornecimento do
tratamento solicitado pela autora e que a negativa não é
abusiva. Discorre sobre o método Pediasuit o rol de
procedimentos da ANS e o princípio do pacta sunt servanda.
Acrescenta que o reembolso integral segue os parâmetros do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141607-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Colendo Superior Tribunal de Justiça e que o caso concreto
não se encaixa em nenhuma das hipóteses. Afirma que não
estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela
antecipada e que existe o perigo da irreversibilidade. Pugna
pela concessão da tutela recursal e o provimento do recurso
com a reforma da r. decisão agravada.
O
recurso
foi
recebido,
dispensando-se
as
diligências do artigo 1.019 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o juízo agravado determinou
que o plano de saúde forneça à autora, que é portadora de
paralisia cerebral, o tratamento necessário (método Pediasuit),
no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o
julgador exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim,
cabe analisar aqui, tão somente o preenchimento dos requisitos
do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, o qual
autoriza o Magistrado, a requerimento da parte, conceder a
tutela de urgência pleiteada na petição inicial, quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141607-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery ensinam que:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de
agilizar a entrega da prestação jurisdicional,
deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional
de igualdade de tratamento das partes. Como a
norma prevê apenas a cognição sumária, como
condição para que o juiz conceda a antecipação,
o juízo de probabilidade da afirmação feita pelo
autor deve ser exigido em grau compatível com
os direitos colocados em jogo” (in “Código de
Processo Civil Comentado”, Editora Revista dos
Tribunais, 4a ed., 1999, p. 750).
Assim, há de se considerar que a tutela de
urgência se reveste de caráter excepcional e, por isso mesmo,
exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de
criteriosa avaliação dos interesses em jogo.
Na
espécie
dos
autos,
vislumbra-se
a
probabilidade do direito invocado pela autora, à medida que é
incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e
a necessidade do tratamento.
Ademais, a autora tem um ano de idade e é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141607-06.2019.8.26.0000 -Voto no
5
portadora de paralisia cerebral, conforme relatórios médicos de
fls. 35/36 e 39 da origem, com a indicação do tratamento pelo
método Pediasuit (de quatro horas diárias para ganho total de
equilíbrio cervical e tronco, fortalecimento muscular e
coordenação motora).
E nos termos da Súmula 102 deste Egrégio
Tribunal “havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Outrossim, há de se reconhecer a existência de
fundado risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil
do processo, pela própria natureza jurídica do bem ora tutelado
vida e saúde, circunstância que justifica a concessão da
tutela.
E o tratamento multidisciplinar solicitado na
petição inicial foi indicado no relatório médico para
recuperação da paciente, com o parecer favorável do Ministério
Público, como curador de menor (fls. 55/57).
Por fim, cabe observar que os demais argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141607-06.2019.8.26.0000 -Voto no
6
apresentados pela ora agravante estão diretamente relacionados
ao mérito da demanda e com ele será analisado no momento
oportuno, sob pena de ferir o duplo grau de jurisdição.
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento, nos termos acima alinhavados, dando-se
ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator